Tribunal: STF
Processo: Rcl 40580
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387, 437 E 530. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA ESSENCIAL. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA . 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. (EPTC), contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, nos autos do Processo nº 0020810-05.2015.5.04.0011, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, dos Recursos Extraordinários 599.628 (Tema nº 253 da Repercussão Geral), 220.906, 230.051, 592.004, 627.242, 852.302, 1.092.308, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.642, da Ação Cautelar 669 e da Reclamação 32.217. 
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) em sede de execução trabalhista, foi determinado que a ora reclamante pague, em 5 (cinco) dias, valores atinentes à condenação trabalhista;
    (ii) a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público essencial de fiscalização de trânsito e transporte no âmbito do Município de Porto Alegre/RS, atuando em regime de monopólio, sem finalidade lucrativa;
    (iii) conquanto constituída sob a forma de empresa pública, “sua atividade de prestação de serviço público não se realiza de acordo com os preceitos ordenadores da livre iniciativa e da livre concorrência, na medida em que submetida a controle estrito da Administração Pública, que detém 100% de seu capital como forma de garantir a plena consecução do interesse público envolvido”;
    (iv) esta Suprema Corte decidiu que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial, e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens.
    3. Desse modo, a reclamante defende sua sujeição ao regime de execução por precatórios, em especial, em atenção ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s 387, 437 e ADPF 530, na ADI 1.642 e nos autos do RE 599.628-RG, Tema nº 253. Requer a procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas.
    4. Deferi medida liminar para suspender, até o julgamento do mérito desta reclamação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. (EPTC), acaso desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República.
    5. A autoridade reclamada não prestou informações.
    6. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação. Aduz a inviabilidade da reclamação, ante a inadequação dos paradigmas à pessoa jurídica reclamante, a impossibilidade de utilização desta sede como sucedâneo recursal e o fato de a reclamante distribuir lucros entre os seus acionistas. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que, neste específico caso, o debate acerca da aplicação do regime de precatórios à ora reclamante não foi realizado em fase processual anterior, peculiaridade a ensejar decisão diversa da adotada em casos outros também relativos à matéria.
    É que, ao dar provimento ao recurso de revista da Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. (EPTC), o Tribunal Superior do Trabalho concedeu os privilégios inerentes à Fazenda Pública especificamente com relação ao recolhimento de custas, devolvida em recurso apenas a questão sobre necessidade do depósito recursal. Com a baixa dos autos à Corte regional, iniciou-se a fase de execução, em que indeferido o pagamento dos débitos trabalhistas por meio de precatório. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    4. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC - que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. Em observância à finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    6. A questão objeto da presente reclamação consiste na suposta contrariedade ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, dos Recursos Extraordinários 599.628 (Tema nº 253 da Repercussão Geral), 220.906, 230.051, 592.004, 627.242, 852.302, 1.092.308, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.642, da Ação Cautelar 669 e da Reclamação 32.217. 
    7. De plano, sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado, como parâmetro, julgado destituído de eficácia vinculante, proferido em processo subjetivo, no qual não há identidade de partes. Nesse sentido: Rcl 14473 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.2.2017, e Rcl 14745 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.2.2017. 
    8. Inviável, portanto, a reclamação quanto aos seguintes julgados aventados: RE 220.906, RE 230.051, AC 669, RE 592.004 RE 627.242, RE 852.302, RE 1.092.308 e Reclamação 32.217. 
    9. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal decidiu que a então recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas, não está sujeita ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. Na oportunidade, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”.
    10. Nesse tópico, realço incabível a reclamação, haja vista não esgotadas as vias ordinárias, ajuizado este feito em face de decisão singular em execução. 
    11. Lado outro, ao julgamento da ADPF 387, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, concluiu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (EMGERPI) foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios.
    12. Em 24.3.2017, ao apreciar a ADPF 437, de que sou relatora, determinei a suspensão dos efeitos de todas as decisões judiciais de 1º e 2º grau no âmbito da 7ª Região da Justiça do Trabalho, nas quais rejeitada a aplicação do regime de precatórios à execução de condenações impostas à Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE), entidade estatal prestadora de serviço público, em caráter exclusivo e sem intuito de lucro.
    13. Em 16.9.2020, este Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, converteu o referendo da liminar na ADPF 437 em julgamento definitivo de mérito e, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, com o fito de afirmar a sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.
    14. Da mesma forma, em 08.9.2020, ao exame da ADPF 530, o Plenário desta Casa, por maioria, referendou a decisão monocrática que concedeu a liminar, com prejuízo do agravo regimental interposto pelo Governador do Estado do Pará, converteu o julgamento deste referendo em decisão definitiva de mérito e julgou procedente o pedido formulado na arguição, com a finalidade de determinar que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a EMATER-PARÁ por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, não se submetendo a estatal a constrições judiciais diversas.
    15. Já ao julgamento da ADI 1.642, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ação direta, para dar interpretação conforme à Constituição Federal à alínea “d” do inciso XXIII do artigo 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais, a fim de restringir sua aplicação às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as empresas estatais. O dispositivo fustigado versava a aprovação prévia e por voto secreto, pela Assembleia Legislativa estadual, dos dirigentes das instituições da Administração Pública Indireta escolhidos pelo Governador. No ponto, incabível a reclamação com relação à ADI 1.642, uma vez que o caso dos autos não diz com aprovação prévia e secreta por voto secreto.
    16. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação:
    “[...] 
    Iniciada a execução da sentença, vem a reclamada aos autos requerer que esta siga o regime constitucional dos precatórios, aduzindo ser empresa pública constituída na forma de sociedade anônima prestadora de serviços públicos, equiparando-se, portanto, à Fazenda Pública. 
    Sem razão a reclamada. 
    A EPTC não possui as prerrogativas da Fazenda Pública, pois se trata de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado. Ainda que se possa considerar que o seu capital se encontra em poder apenas da Administração Pública, este fato não autoriza que se sujeite à normas atinentes à Fazenda Pública, nos termos do que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 779 /1969. 
    Neste sentido, o precedente oriundo da Seção Especializada em Execução, abaixo transcrito: 
    'AGRAVO DE PETIÇÃO. EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO S.A. - EPTC. PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO APLICAÇÃO. A executada EPTC não usufruiu dos privilégios atinentes à Fazenda Pública, nos termos do que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 779/1969, sendo legítima a execução provisória e a penhora de seus bens. [...]
    Intime-se a reclamada, inclusive para depósito do valor objeto da presente ação, em 05 dias”.
    17. Consoante emerge do ato reclamado, a autoridade reclamada reputou não submetida a EPTC ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, ao único fundamento de que se cuida de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.
    18. Todavia, conforme decidido por esta Suprema Corte ao julgamento das ADPF’s 437 e 530, à luz do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior, somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 
    19. Nestes termos, consoante orientação desta Suprema Corte, a decisão reclamada afronta os parâmetros das ADPF’s 437 e 530 ao determinar medida constritiva de valor administrado pelo Poder Executivo para atender demanda relativa ao pagamento de débito trabalhista de empresa prestadora de serviços típicos do Estado.
    20. No mesmo sentido, destaco julgados em que reclamante a EPTC, nos quais este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido afronta aos paradigmas citados: RCl 44650, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.11.2020, Rcl 39995, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13.11.2020, Rcl 38021, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19.10.2020, Rcl 38.897, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.10.2020, Rcl 36866, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.10.2020, Rcl 35897, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.8.2020.
    21. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação, para, confirmando a liminar, cassar a decisão reclamada, proferida Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, nos autos do Processo nº 0020810-05.2015.5.04.0011, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado nas ADPF’s 437 e 530. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora